Tribunal: TJPA
Processo: 0821619-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821619-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMARY DO SOCORRO DA SILVA GOMES

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANPARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que deferiu parcialmente tutela recursal para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados contratados junto ao BANPARÁ ao percentual de 40% da remuneração líquida da agravante, determinando a readequação das parcelas mediante ampliação do prazo contratual, sem incidência de encargos moratórios. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação acerca da limitação dos descontos promovidos por NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., bem como contradição quanto à adoção da remuneração líquida como base de cálculo da margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise dos descontos realizados por instituições financeiras em operações de crédito pessoal com débito em conta-corrente; e (ii) examinar eventual contradição entre a referência normativa à remuneração bruta e a utilização da remuneração líquida para cálculo da margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A decisão embargada apreciou expressamente a questão relativa aos descontos realizados por NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., concluindo que tais contratos possuem natureza de empréstimo pessoal com débito em conta-corrente, razão pela qual não se submetem ao limite legal aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

O entendimento adotado observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.085, segundo o qual a limitação da margem consignável não se aplica às operações bancárias comuns autorizadas para débito em conta-corrente.

Não há contradição interna na decisão embargada quanto à utilização da remuneração líquida como base de cálculo da margem consignável, pois a interpretação jurisprudencial consolidada privilegia a preservação do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, excluindo-se os descontos obrigatórios da base de incidência.

A adoção da remuneração líquida decorre da interpretação sistemática da legislação e da orientação consolidada do STJ e do TJPA acerca da proteção do consumidor superendividado, inexistindo incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão adotadas.

O inconformismo da embargante com a solução jurídica conferida à controvérsia não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A limitação da margem consignável aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando operações de crédito pessoal com débito autorizado em conta-corrente.

A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração líquida do servidor, excluídos os descontos obrigatórios, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-A, §2º; CF/1988, art. 1º, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Lei nº 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015; STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018; TJPA, AI nº 0803181-38.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Desembargador Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIMARY DO SOCORRO DA SILVA GOMES em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821619-15.2025.8.14.0000, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal, para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados da agravante ao percentual correspondente a 40% da remuneração líquida-base da servidora, fixando o teto de R$ 3.694,90, bem como determinando ao BANPARÁ a readequação das parcelas dos contratos consignados, mediante ampliação do prazo contratual, sem incidência de encargos moratórios decorrentes da adequação judicial.

Na decisão embargada, Num. 31636130, foi consignado que o Juízo de origem havia indeferido a tutela antecipada formulada na ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de inexistirem descontos consignados em folha superiores ao limite legal, destacando-se, ainda, a inaplicabilidade do teto da margem consignável aos descontos realizados diretamente em conta-corrente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085. Não obstante, em análise da documentação acostada aos autos, reconheceu-se a existência de dois contratos de empréstimo consignado firmados com o BANPARÁ, cujos descontos ultrapassavam o limite legal de 40% da remuneração líquida da agravante, razão pela qual foi parcialmente deferida a tutela recursal para adequação da margem consignável.

Em suas razões recursais (Id. 32062404), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão na decisão embargada, por ausência de manifestação expressa acerca do pedido de suspensão ou limitação dos descontos e cobranças realizados pelos agravados NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no âmbito da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, especialmente à luz do art. 104-A, §2º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) que a decisão restringiu-se à análise dos empréstimos consignados vinculados ao BANPARÁ, deixando de apreciar a pretensão relacionada às demais dívidas decorrentes de empréstimos pessoais e descontos em conta-corrente, os quais também comprometeriam o mínimo existencial da agravante; (iii) a existência de contradição quanto à base de cálculo utilizada para definição da margem consignável, porquanto a decisão teria citado o art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que utiliza a remuneração bruta como parâmetro, mas aplicado, na prática, o percentual de 40% sobre a remuneração líquida da servidora.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da suspensão ou limitação dos descontos promovidos pelos agravados NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., bem como para esclarecer a base de cálculo adotada para incidência da margem consignável, confirmando-se a utilização da remuneração líquida da embargante.

Em certidão, Num. 32841998, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual omissão e contradição na decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, limitando os descontos decorrentes de empréstimos consignados contratados junto ao BANPARÁ ao percentual de 40% da remuneração líquida da agravante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à ausência de manifestação acerca da suspensão ou limitação dos descontos realizados pelos agravados NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., bem como a ocorrência de contradição relativamente à base de cálculo adotada para definição da margem consignável.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da análise da decisão embargada, verifica-se inexistir qualquer omissão quanto aos descontos realizados pelos agravados NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Isso porque a decisão monocrática foi expressa ao consignar que o limite da margem consignável aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando operações de crédito pessoal cujos descontos são realizados mediante autorização para débito em conta-corrente, ainda que esta seja utilizada para recebimento de salário.

Constou expressamente da decisão embargada:

“Primeiramente, é válido salientar que o limite de desconto aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, como dispôs o Juízo de primeiro grau, não se estendendo, por analogia, às operações bancárias comuns em que o desconto das parcelas ocorre mediante autorização prévia do contratante para débito direto em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para recebimento de salário.”

A decisão embargada, portanto, apreciou de maneira clara e fundamentada a questão referente aos demais agravados, concluindo que os contratos mantidos com NU PAGAMENTOS S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. possuem natureza de empréstimo pessoal, razão pela qual não se submetem ao teto da margem consignável.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto a decisão enfrentou expressamente a matéria, adotando entendimento jurídico contrário à pretensão da embargante, circunstância que não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Do mesmo modo, não se verifica a alegada contradição quanto à base de cálculo utilizada para apuração da margem consignável.

A embargante sustenta haver incompatibilidade entre a menção ao art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que faz referência à remuneração bruta, e a adoção da remuneração líquida como base de cálculo para limitação dos descontos.

Entretanto, a decisão embargada não incorreu em contradição interna, mas apenas aplicou interpretação jurisprudencial consolidada acerca da matéria, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proteção do mínimo existencial.

Com efeito, embora a legislação estadual utilize a expressão “remuneração bruta”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a margem consignável deve ser aferida sobre os rendimentos líquidos do servidor, excluídos os descontos obrigatórios, justamente para preservar a subsistência digna do consumidor superendividado. Cito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021, autoriza o juiz a adotar medidas protetivas ao consumidor superendividado, inclusive a limitação dos descontos para garantir o mínimo existencial
. A jurisprudência do STJ, em especial o Tema 1.085, diferencia os contratos de empréstimo consignado dos contratos bancários comuns com débito em conta, sendo a limitação legal aplicável exclusivamente à primeira modalidade. A decisão agravada restringe-se aos contratos de empréstimo consignado com desconto em folha, não se aplicando às demais modalidades de crédito, observando, portanto, os limites legais e jurisprudenciais. O cálculo da margem consignável deve considerar os rendimentos líquidos do servidor, excluídos os descontos obrigatórios (como IR e previdência), conforme orientação consolidada do STJ e do TJPA. A limitação imposta visa compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, resguardando a possibilidade de subsistência do consumidor em estado de superendividamento
. A presunção de boa-fé da parte autora e a inexistência de elementos que fragilizem essa presunção justificam a manutenção da tutela de urgência deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É juridicamente possível a limitação judicial dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de até 40% da remuneração líquida, nos termos da Lei nº 14.181/2021, em casos de superendividamento do consumidor. A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração líquida do servidor, deduzidos os descontos obrigatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e 104-A; CPC, arts. 294 e 300; Lei nº 14.181/2021; Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA); Decreto Estadual nº 2.071/2006. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017;STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015;STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017;STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018;TJPA, Processo nº 0802308-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Decisão monocrática, j. 18.03.2025;TJPA, Processo nº 0825949-06.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Decisão monocrática, j. 30.11.2022. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803181-38.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-16)

Portanto, a utilização da remuneração líquida como parâmetro para cálculo da margem consignável decorre da interpretação jurisprudencial dominante sobre a matéria, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão da decisão.

Na verdade, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com os fundamentos adotados na decisão recorrida, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada.

É como voto.

À secretaria para que certifique quanto ao transcurso do prazo das contrarrazões do agravo de instrumento, bem como, proceda à remessa dos autos ao Ministério Público, em cumprimento a decisão Num. 31636130. Após, retornem conclusos para julgamento.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026